Tribunal: CARF
Processo: 13819.723472/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723472/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.929 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
JADIR ALVES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e seus dependentes por
pessoas jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723472/2013-94
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.929 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723472/2013-94

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 19/23):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário 2010,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 25/11/2013, de fls. 04/08.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
13.756,98, recebido pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada
abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 243,72.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de Rendimentos Tributáveis sem Vínculo empregatício recebidos da
fonte pagadora SINDICATO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E
AUTÁRQUICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, conforme consta
em DIRF nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte NÃO apresentou nenhum comprovante e/ou holerites para
comprovar suas alegações.
(...)
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e Parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o
a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do
Decreto no 3.000/99 - RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- O valor declarado é exatamente aquele que se encontra no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em anexo.
- Solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.929 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723472/2013-94

Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela fonte
pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
Cientificado da decisão em 11/02/2015 (fls. 26), o contribuinte, em 09/03/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 33), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que prestou serviços sem vínculo empregatício ao Sindicado dos Servidores Públicos Municipais
e Autárquicos de São Bernardo do Campo e que somente recebeu os rendimentos constantes do
informe de rendimentos que lhe fora fornecido pela fonte pagadora, sendo incorreta as
informações lançadas em DIRF, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 34/38.
Em 21/12/2022, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem intimasse a fonte pagadora para se manifestar sobre as informações lançadas em DIRF,
com destaque para a divergência constatada em relação aos valores lançados no comprovante de
rendimentos por ela emitido, promovendo, se fosse o caso, a respectiva correção de forma a
contemplar corretamente os valores pagos no ano-calendário de 2010 (fls. 43/45), restando
certificado pela unidade de origem que a fonte pagadora, no ano-calendário de 2015, promoveu
espontaneamente a retificação da DIRF registrando corretamente os rendimentos pagos ao
contribuinte, os quais coincidem com os lançados no informe de rendimentos e regularmente
registrados na DAA/2011 (fls. 47/49).
Em 12/04/2023, cumprida a diligência e enviado processo ao CARF (fls. 50), os
autos retornaram-me para prosseguimento do julgamento (fls. 51).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de 13.756,98 com IRRF de R$ 243,72, constatada em sede de
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.929 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723472/2013-94

revisão da DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 22/23):
O contribuinte anexou na fl. 11, cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2010, emitido em 17/02/2011,
por Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do
Campo, relativo aos “Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício”, em que se
verifica:
Total dos Rendimentos (inclusive férias) 11.470,03
Imposto de Renda Retido

208,33
Entretanto, em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF entregue pelo
SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE SÃO
BERNARDO CAMPO que traz informação sobre rendimentos recebidos pelo
contribuinte, no ano-calendário 2010:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 001.239.188-39
Nome do beneficiário constante do cadastro: JADIR ALVES DA COSTA
CNPJ do declarante: 55.062.533/0001-90
Nome
empresarial
do
declarante
constante
do
cadastro:
SINDICATO
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
E
AUTÁRQUICOS
DE
SÃO
BERNARDO CAMPO
Data de entrega: 18/04/2011 14:12 Tipo: Retificadora
Código
Rend. Bruto
Imposto Retido
0588

25.227,01
452,05
Total sem 13o
25.227,01
452,0
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF
que deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Com base no exposto, uma vez que consta informação em DIRF de rendimentos
pagos ao impugnante e tendo havido declaração de parte destes rendimentos, cabe
manter o lançamento, conforme efetuado pela Fiscalização, no valor de R$ 13.756,98.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a
insurgência recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.929 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723472/2013-94

As novas informações acostadas e retificadas pela ECOA-DEVAT08-VR, em
consulta aos sistemas da RFB, atestam que o Recorrente, de fato, não recebeu rendimentos tidos
por omitidos no ano de 2010, restando efetivamente demonstrado a incorreção da autuação em
relação aos valores recebidos do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de
São Bernardo Campo, desconstituindo assim a presunção de veracidade da DIRF anterior ante a
inidoneidade das informações nela lançadas, informações estas, diga-se de passagem, retificadas
pela nova DIRF apresentada, em 04/05/2015 às 09:33h (fls. 47/48), contemplando os valores
registrados no informe de rendimentos fornecido (fls. 11 e 38), e que lastrearam o preenchimento
da DAA/2011.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e constatando a inidoneidade das informações lançadas na DIRF anterior
que motivou o lançamento fiscal – incorreção esta, diga-se de passagem, atestada e certificada
pela própria RFB (fls. 49) – urge o afastamento da omissão de rendimentos apurada, razão pela
qual reconheço a insubsistência do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Original